Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718170-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO FABIO BORGES AGRAVADO: LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES em face de LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA e LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0047391-25.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido para que os pagamentos das mensalidades sejam feitos ao condomínio, bem como sejam alienadas as salas comerciais, nos seguintes termos da decisão constante do ID 71594001. Destaca-se que o Condomínio em questão não figura inicialmente como polo do feito na origem, vindo ao feito para pleitear prioridade creditícia em face da natureza propter rem. O peticionante trouxe aos autos (IDs 71594008 a 71596095) uma série de documentos, dentre os quais, notícias de inquérito, alegando que existe no contexto da relação jurídica travada entre as partes na origem, conluio. Todavia, observando o feito na origem, não há notícias de apreciação pelo juízo prolator da decisão, o que constituiria, em tese, violação do juízo natural em face da supressão de instância, uma vez que o juízo originário não teve acesso aos documentos. Além disso, toda a matéria trazida no presente agravo se baliza em premissas fáticas, desde a alegação de conluio, fraude processual, até o modus operandi das partes, o que constitui matéria a demandar dilação probatória, incompatível com a apreciação nessa esfera recursal, bem como até mesmo, obiter dictum, na origem, dada a natureza da ação, que é um cumprimento de sentença. Por fim, a alegação de ausência de intimação decorre da percepção de ingresso na lide, o que, de fato, foi suplantando, em tese pela decisão que indefere o pedido, por não vislumbrar a pertinência subjetiva dele, o que se verifica pelo fato de o cumprimento de sentença envolver outros sujeitos que não o Peticionante. Diante desse cenário, e, ainda, considerando que o pedido é meramente satisfativo, INTIME-SE o Peticionante, nos termos dos art. 9o e 10 do CPC, a se manifestar quanto ao cabimento do presente agravo, facultando-lhe desistir do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025 15:12:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador